Tribunal: TJMT
Processo: 0003638-70.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003638-70.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DO CARMO DOS SANTOS - CPF: 043.328.631-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERALDO ASSIS SPIGOSSO - CPF: 569.576.531-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– ARTIGO 110, §1o DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E
12 (DOZE) DIAS-MULTA
– PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1a parte, e no art. 109, inc. V, c/c o art. 110, §1o, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.o 0003638-70.2017.8.11.0064, cód. 654077, condenou
Douglas do Carmo dos Santos
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. (Id. 146872215)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. (Id. 146872226)

Em resposta, o Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso, diante da perda do direito de punir do Estado
.
(Id. 146872228)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gérson Natalício Barbosa
manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 152663653)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. O PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONSIDERANDO O DESCONTO DA SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, É SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INC. V DO ART. 109 DO CP. PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Douglas do Carmo dos Santos
, contra a decisão que os condenou como incursos nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 146872166 – pág. 02/04)

“Consta do incluso procedimento administrativo que em 08 de março de 2017, por volta das 20 horas e 50 minutos, na Rua Beija Flor, Jardim Paineras, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado DOUGLAS DO CARMO DOS SANTOS subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) galão de 20 litros de óleo Diesel(avaliado em R$ 67,60), pertencente a Eraldo Assis Spigosso.

Segundo se evola dos autos, no dia suso declinado, DOUGLAS DO CARMO DOS SANTOS e pessoa não identificada, com animus sibi habendi, adentraram o estabelecimento comercial da vítima e subtraíram o líquido do caminhão que se encontrava no local.

Após a subtração, a vítima notou o óleo derramado no chão do estabelecimento, duas mangueiras e o tanque de combustível aberto, e prontamente realizou buscas nas mediações onde encontrou o acusado com o galão de 20 litros, momento em que o mesmo abandonou o objeto e empreendeu fuga, enfim, fora detido pela vítima até a chegada da guarnição policial, que acabou por efetuar a prisão em flagrante do increpado”.

Ao final da instrução criminal, o juiz de primeiro grau condenou o apelante pelo crime do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Não resignado com o édito condenatório, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os arts. 109 e 110, §1o, todos do Código Penal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o acusado foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
, pela prática do crime do
art. 155,
caput
, do CP. Destarte, temos que a prescrição para o delitos ocorre em 04 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

In casu
, consta dos autos que os crimes em análise foram cometidos em 08 de março de 2017, tendo sido a denúncia recebida em 16 de fevereiro de 2018 (146872166 – pág. 58), os autos foram suspenso, com base no art. 366, do CPP em 22 de abril de 2021 (Id. 146872179), sendo retomado em 03 de agosto de 2021 (Id. 146872184), e a sentença condenatória publicada em 06 de junho de 2022 (Id.
146872215
).

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo superior a 04 (três) anos, ainda que considerado o desconto de 03 (três) meses e 12 (doze) dias que o curso do prazo prescricional permaneceu suspenso e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para os delito de Furto em questão, sem que se tenha registrado qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Assim, declaro extinta a punibilidade do apelante
Douglas do Carmo dos Santos
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1a parte, e no art. 109, inc. V, c/c o art. 110, §1o, todos do Código Penal.

Finalmente, considerando que a pena de multa foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a prescrição ocorre no mesmo prazo desta, conforme art. 114, inciso II, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância do parecer ministerial, declaro extinta a punibilidade dos apelantes
Douglas do Carmo dos Santos
, face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, devendo ser afastados todos os efeitos primários e secundários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023